Tribunal: TJMT
Processo: 1028869-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028869-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado buscava o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de ICMS, sob alegação de inaplicabilidade retroativa de penalidade tributária e ausência de dolo ou fraude nas operações comerciais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em exceção de pré-executividade, analisar a alegada nulidade da penalidade tributária por suposta aplicação retroativa de lei mais gravosa ou inaplicável; e (ii) estabelecer se a alegação de ausência de certeza e liquidez da CDA, fundada na boa-fé do contribuinte e inexistência de fraude, pode ser apreciada sem dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A análise da retroatividade da penalidade tributária, à luz do art. 106, II, “c”, do CTN, exige exame detalhado da cronologia e dos efeitos dos atos do processo administrativo fiscal, incluindo a constituição definitiva do crédito, o que demanda incursão no mérito administrativo.

5. A verificação do marco temporal para aplicação de norma mais benéfica envolve juízo interpretativo complexo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, cabendo ao executado afastá-la mediante prova robusta e inequívoca.

7. A simples apresentação de documentos já analisados na esfera administrativa, desacompanhados de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade do lançamento tributário.

8. A alegação de inexistência de fraude ou simulação nas operações comerciais demanda dilação probatória, inclusive com possível produção de prova pericial e testemunhal.

9. A exceção de pré-executividade não se presta à reavaliação do mérito do processo administrativo fiscal nem à rediscussão de fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a controvérsia exige análise aprofundada do processo administrativo e dilação probatória. 2. A discussão sobre a retroatividade de penalidade tributária, quando dependente da verificação de marcos temporais e da constituição do crédito, não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente é afastada por prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação de boa-fé do contribuinte.".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II, “c”, e art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp no 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TJMT, AI no 1030307-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 20.05.2024; TJMT, Processo no 53293/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por LUIZ MISTURINI contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que,
na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1020127-30.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme registrada no ID. 309568864
:

“Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
Luiz Misturini
em sede de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando o reconhecimento da nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa no 2023325281, no valor de R$ 40.736,84, decorrente de crédito tributário de ICMS apurado em virtude de suposta interrupção do diferimento, com fundamento na constatação de simulação nas operações realizadas pelo executado com empresa destinatária considerada inidônea.

O excipiente sustenta, em suma, (i) a inaplicabilidade retroativa da penalidade cominada pelo artigo 47-E da Lei no 7.098/98, introduzido pela Lei no 10.978/2019, e (ii) a ausência de dolo ou fraude de sua parte, invocando os princípios da legalidade, intranscendência da pena e irretroatividade da lei tributária penal mais gravosa.

O Estado impugna a exceção, defendendo sua inadmissibilidade ante a necessidade de dilação probatória, bem como a validade do lançamento fiscal e da penalidade imposta, cuja base legal seria aplicável retroativamente por se tratar de penalidade mais benigna.

Vieram os autos conclusos

É o relatório

Decido.

A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que a parte executada invoca matéria de ordem pública, notadamente nulidades do título ou da própria execução, desde que amparadas em prova pré-constituída e que prescindam de dilação probatória.

Nesse sentido, eis ainda o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(TJMT. Processo n. 53293/2017. Primeira Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 05.12.2017. Publicado no DJE em 11.12.2017).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

No caso dos autos, o excipiente alega duas teses centrais: (i) a nulidade da penalidade imposta com base na aplicação retroativa do artigo 47-E da Lei Estadual no 7.098/98, por violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; e (ii) a inexistência de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, diante da alegada boa-fé do contribuinte e da ausência de comprovação de dolo ou fraude nas operações comerciais realizadas com a empresa MJ Agronegócios Cia Ltda ME.

A primeira tese diz respeito à impossibilidade de aplicação retroativa da penalidade prevista no artigo 47-E, I, "a", da Lei 7.098/98 (introduzido pela Lei no 10.978/2019), sob o argumento de que a norma anterior — artigo 45, I, "a" — foi integralmente revogada, e não apenas substituída por uma sanção mais branda, inviabilizando a incidência do artigo 106, II, "c", do CTN. Segundo o excipiente, a inexistência de penalidade vigente à época do fato gerador impediria qualquer retroação normativa.

Contudo, essa alegação não merece prosperar.

A controvérsia sobre a aplicabilidade da retroatividade benigna do artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional ao caso concreto, embora envolva matéria eminentemente jurídica, exige uma apreciação integrada do conteúdo do processo administrativo fiscal, que está juntado aos autos, mas cuja interpretação e valoração demandam análise de mérito incompatível com a via eleita.

Isso porque a solução da controvérsia pressupõe a verificação minuciosa da cronologia dos atos administrativos — incluindo a data da lavratura do auto de infração, a formalização da ciência do contribuinte, a consolidação da penalidade e a constituição definitiva do crédito tributário — para que se possa aferir se o lançamento estava ou não definitivamente julgado à época da entrada em vigor da nova norma. A partir dessa análise seria possível então aplicar ou afastar a retroatividade da sanção mais benéfica, conforme previsão do artigo 106, II, "c", do CTN.

Embora o processo administrativo esteja acostado aos autos, a definição sobre o marco temporal relevante para a incidência da norma benigna envolve, necessariamente, juízo interpretativo sobre os atos administrativos, seus efeitos jurídicos e a configuração de eventual coisa julgada administrativa, aspectos que demandam dilação interpretativa e jurídica incompatíveis com os limites estritos da exceção de pré-executividade.

Trata-se, portanto, de questão que, a despeito da presença de elementos documentais nos autos, exige incursão no mérito do procedimento administrativo fiscal e juízo de valor sobre a conformidade entre os fatos apurados e a penalidade cominada — análise que só pode ser adequadamente feita no bojo de ação própria, como os embargos à execução, meio processual apto à produção de provas e ao reexame do mérito administrativo.

A segunda tese, que versa sobre a falta de certeza e liquidez da CDA, parte da premissa de que as operações realizadas foram lícitas e cobertas por diferimento do ICMS, e que o contribuinte agiu de boa-fé, já que a empresa destinatária encontrava-se regular à época da transação.

Todavia, a análise detida dos autos revela que o excipiente não apresentou elementos suficientes para desconstituir a higidez do processo administrativo fiscal que originou a Certidão de Dívida Ativa, regularmente acostado ao feito sob ID no 162028721.

Tal processo administrativo é o documento revestido da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, característica conferida aos atos administrativos no exercício do poder de polícia fiscal. A simples apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de comprovantes de pagamento, registros de transporte ou outros documentos idôneos que demonstrem a efetiva realização das operações mercantis alegadas, não possui força probante capaz de infirmar o lançamento tributário regularmente formalizado pela autoridade competente.

A presunção que recai sobre o procedimento administrativo só pode ser afastada mediante prova robusta, idônea e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica nos autos, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem. 2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa . 3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030307-34.2023.8 .11.0000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)

A exceção de pré-executividade como já exposto, embora legítima, não se presta à reavaliação do mérito do processo administrativo fiscal nem à reinterpretação de elementos fáticos que dependem de instrução probatória. O incidente é restrito ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, cuja apreciação prescinda da dilação probatória, o que manifestamente não é o caso dos autos.

Dessa forma, pelas razões expostas, constata-se que a controvérsia instaurada demanda, necessariamente, a produção de provas e a reanálise de elementos de fato e de mérito administrativo, o que extrapola os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade. Por essa razão, mostra-se incabível o acolhimento do incidente.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
apresentada por Luiz Misturini, nos termos da fundamentação.

Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Fica o
ESTADO DE MATO GROSSO
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega,
em síntese, que a autuação padece de nulidade insanável, porquanto o artigo 45, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98, vigente à época dos fatos, foi integralmente revogado pela Lei no 10.978/2019, não havendo mera alteração de penalidade, mas verdadeira ruptura normativa.

Sustenta que a expressão "ato não definitivamente julgado", constante do artigo 106, II, "c", do CTN, pressupõe a existência de lançamento efetuado sob a égide da lei revogada e que tenha sido impugnado, com recurso pendente de julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta, ainda, que as questões suscitadas são de ordem pública e podem ser comprovadas mediante prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

Por fim, invoca violação ao princípio da isonomia, citando decisão administrativa em caso análogo envolvendo Vilson Misturini, na qual a SEFAZ/MT teria anulado o lançamento.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)1. A concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98), em razão da hipossuficiência e da impossibilidade de manutenção da atividade produtiva;

2. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo (CPC, art. 1.019, I), para sustar os atos executórios até o julgamento definitivo;

3. O provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o conhecimento e julgamento da Exceção de PréExecutividade pelo juízo de origem ou, subsidiariamente, o julgamento desde logo das teses nela deduzidas, reconhecendo a nulidade da CDA no 2023325281;

4. A intimação do agravado para Contraminutar;

5. A condenação do agravado em honorários recursais, se houver resistência.
(...)
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 329492882).

Contrarrazões do agravo de instrumento ID. 336420861, na qual a parte agravada postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por LUIZ MISTURINI contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que,
na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1020127-30.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 309568864).

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor do ora agravante, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023325281, no valor original de R$ 40.736,84 (quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), decorrente da Notificação/Auto de Infração no 225748004992021162, lavrada em 10 de novembro de 2021.

Conforme documentado nos autos, o crédito tributário origina-se da imputação ao executado da falta de recolhimento de ICMS no valor original de R$ 8.396,30 (oito mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos), referente a operações realizadas em junho de 2016. A fiscalização estadual constatou a interrupção do diferimento do imposto, fundamentando-se na alegação de que o contribuinte emitiu notas fiscais destinando produtos agrícolas (milho debulhado) à empresa MJ Agronegócios Cia. Ltda. ME, posteriormente considerada inidônea pela autoridade fazendária.

O processo administrativo fiscal (e-Process no 5983334/2021) demonstra que a empresa destinatária das mercadorias teve sua inscrição estadual suspensa em 05 de agosto de 2016 por indeferimento de laudo de vistoria, sendo posteriormente cassada em 14 de outubro de 2021, com a declaração de inidoneidade de todos os documentos fiscais emitidos no período de 08 de abril de 2016 até 05 de agosto de 2016. O relatório fiscal aponta que a empresa não ostentava estoque das mercadorias que supostamente estaria comercializando, não havia comprovação da saída física e do transporte das mercadorias, não possuía funcionários, seus sócios não detinham patrimônio pessoal compatível com o volume de operações, e seu estabelecimento físico consistia em mera sala comercial.

Regularmente citado, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade.

Em ato contínuo, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo a inadequação da via eleita ante a necessidade de dilação probatória para discussão sobre a higidez das operações comerciais e a existência de fraude. No mérito, sustentou a legalidade da aplicação retroativa da lei mais benéfica, que reduziu a multa de 100% para 60%, mantendo a tipicidade da conduta ilícita.

O magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, mediante decisão proferida em 30 de julho de 2025 (ID. 200116404 – autos de n.° 1020127-30.2023.8.11.0041), sob o fundamento de que a controvérsia sobre a aplicabilidade da retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional demandaria análise aprofundada do processo administrativo fiscal, incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Quanto à alegação de ausência de certeza e liquidez da CDA, o juízo entendeu que o excipiente não apresentou elementos suficientes para desconstituir a higidez do processo administrativo, que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, ressalta-se que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,
é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

No presente caso,

o Agravante busca desconstituir a CDA sob dois argumentos: (i) a inexistência de fraude/simulação nas operações com a empresa "MJ Agronegócios"; e (ii) a ilegalidade da penalidade aplicada por suposta irretroatividade vedada.

Todavia, ambas as teses esbarram na necessidade de revolvimento fático-probatório, o que é vedado nesta via estreita.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“
a solução da controvérsia pressupõe a verificação minuciosa da cronologia dos atos administrativos — incluindo a data da lavratura do auto de infração, a formalização da ciência do contribuinte, a consolidação da penalidade e a constituição definitiva do crédito tributário — para que se possa aferir se o lançamento estava ou não definitivamente julgado à época da entrada em vigor da nova norma”
.

Frise-se que,
“a partir dessa análise seria possível então aplicar ou afastar a retroatividade da sanção mais benéfica, conforme previsão do artigo 106, II, "c", do CTN. Embora o processo administrativo esteja acostado aos autos, a definição sobre o marco temporal relevante para a incidência da norma benigna envolve, necessariamente, juízo interpretativo sobre os atos administrativos, seus efeitos jurídicos e a configuração de eventual coisa julgada administrativa, aspectos que demandam dilação interpretativa e jurídica incompatíveis com os limites estritos da exceção de pré-executividade.”

Noutro giro, A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 3o da Lei no 6.830/80 e art. 204 do CTN). Tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado.

Ocorre que, no procedimento administrativo fiscal que originou o título, a Fazenda Pública concluiu pela ocorrência de simulação e fraude fiscal na cadeia de operações, resultando na interrupção do diferimento do ICMS. O Fisco constatou que a empresa destinatária era inidônea e que as operações documentadas nas notas fiscais não corresponderiam à realidade fática (simulação).

Para derrubar essa conclusão administrativa — que possui presunção de veracidade —, não basta ao Agravante juntar as mesmas notas fiscais e comprovantes contábeis que já foram objeto de análise e rejeição pela autoridade fiscal.

Como bem pontuou o magistrado a quo, "o excipiente não apresentou elementos suficientes para desconstituir a higidez do processo administrativo fiscal". Para provar a boa-fé, a efetiva circulação da mercadoria e a realidade econômica das transações (contrapondo-se à tese de simulação do Fisco), seria imprescindível uma instrução probatória robusta, possivelmente incluindo perícia contábil, rastreamento financeiro detalhado e oitiva de testemunhas.

A simples alegação de regularidade, acompanhada de documentos unilaterais ou que já constam do processo administrativo impugnado, não constitui a "prova pré-constituída" robusta necessária para anular a CDA via Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PENALIDADE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. REDUÇÃO AO LIMITE DE 100%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado alegava ilegitimidade passiva, nulidade da notificação realizada no processo administrativo e caráter confiscatório da multa aplicada, mantendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da notificação realizada no processo administrativo pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a multa tributária aplicada, superior a 100% do valor do tributo, possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente admite a discussão de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que possam ser apreciadas sem dilação probatória.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade mediante prova pré-constituída.

5. A alegação de nulidade da notificação administrativa demanda análise de circunstâncias fáticas e produção de prova, o que inviabiliza sua apreciação pela via restrita da exceção de pré-executividade.

6. A vedação constitucional ao efeito confiscatório aplica-se também às multas tributárias, exigindo que a penalidade observe parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a redução de multas punitivas quando ultrapassam o montante correspondente ao próprio tributo devido.

8. Constatado que a multa aplicada corresponde a aproximadamente 184% do valor do tributo principal, impõe-se sua redução ao limite de 100%, a fim de afastar o caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de notificação em processo administrativo tributário não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando a análise da alegação depende de dilação probatória.

2. A multa tributária de natureza punitiva que supera 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida a esse limite, em observância ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009; STF, ARE 1315580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2021; TJMT, AI n. 1036985-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.01.2026; TJMT, AI n. 1019438-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.07.2025.

(N.U 1006931-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)”

Quanto à tese de nulidade da penalidade por aplicação retroativa de lei (art. 47-E da Lei 7.098/98), observa-se que tal discussão também não prescinde de análise meritória aprofundada.

O Agravante defende que houve revogação total da norma sancionadora anterior. O Estado defende que houve continuidade típica com abrandamento da pena (retroatividade benigna do art. 106, II, 'c', do CTN).

A resolução desse conflito, no caso concreto, não é puramente de direito, pois depende da análise do iter administrativo: a data exata do fato gerador, a data da constituição do crédito, a vigência das leis no tempo e a verificação se o ato estava ou não "definitivamente julgado" na esfera administrativa.

O juízo de origem agiu com acerto ao consignar que a verificação desses marcos temporais e a própria natureza da infração (se continuada ou não) exigem uma incursão no mérito administrativo que extrapola os limites da cognição sumária da exceção.

Não se tratando de nulidade flagrante, perceptível
ictu oculi
(ao primeiro golpe de vista), a discussão deve ser remetida aos Embargos à Execução, onde haverá amplitude de defesa e possibilidade de produção de todas as provas necessárias para confrontar o ato administrativo.

Portanto, ao rejeitar o incidente, o magistrado de primeiro grau não validou a cobrança, mas apenas indicou que o rito escolhido pelo devedor (Exceção de Pré-Executividade) é inadequado para o grau de complexidade fática e probatória da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026